Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL (§9o). ALIENAÇÃO PARENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGÍTIMA DEFESA. FALTA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual a ré foi condenada pela prática das infrações penais previstas no art. 129, §9o (lesões corporais), art. 147 (ameaça), e art. 163, parágrafo único, inciso I (dano qualificado pela violência à pessoa ou grave ameaça), todos do Código Penal, e a indenizar a vítima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar os seguintes pontos: 2.1) se há provas suficientes da prática dos crimes de lesão corporal (§9o), ameaça e dano qualificado (inciso I); 2.2) se a ré agiu sob a excludente da legítima defesa em relação ao crime de lesão corporal; 2.3) se é possível proceder com a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; 2.4) se é cabível a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de dano qualificado; 2.5) se é viável a desclassificação do crime de dano qualificado para a sua modalidade simples; 2.6) se é possível a aplicação do princípio da consunção entre o crime de dano e os delitos de lesão corporal e ameaça; 2.7) dispensa da reparação pelos danos morais; 2.8) revisão da dosimetria, notadamente a fim de afastar a avaliação negativa dos maus antecedentes, para todos os crimes, e das consequências do crime para o delito de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Lesão corporal (§9o)
3.1. Ressalta-se a inovação recursal levada a efeito pela Defesa quando sustenta, apenas nesta instância revisora, que a vítima estaria praticando atos de alienação parental e, com o objetivo de conseguir a guarda unilateral do filho em comum, estaria imputando à ré fatos criminosos visando desqualificá-la como mãe.
3.2. É vedado a qualquer das partes inovar em sede recursal, de modo que as questões apresentadas no recurso e não submetidas anteriormente ao Juízo sentenciante, ressalvadas aquelas de ordem pública, não devem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.
3.3. Sem embargo, é possível perceber, da análise detida do acervo probatório, que a alegação defensiva mencionada não encontra o mínimo lastro probatório, consistindo em mera tentativa de afastar a responsabilidade criminal que recai sobre a acusada.
3.4. Salienta-se que pequenas inconsistências e variações nos depoimentos não são suficientes para desqualificá-los, desde que, como no presente caso, em sua essência, eles sejam capazes de formar uma percepção segura a respeito dos fatos em apuração.
3.5. Os relatos, em especial àqueles detalhados pela vítima, retratam a ocorrência das lesões, as quais se revelam compatíveis com o resultado do exame de corpo de delito.
3.6. A apelante não demonstrou ter usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, nos termos do que prevê o art. 25 do Código Penal. As escoriações e lesões praticadas na vítima assim o foram em diversas partes do seu corpo, tal como confirmado pelo exame de corpo de delito realizado no IML, evidenciando a agressividade da recorrente, em descompasso com a alegação de que estaria agindo sob a excludente da legítima defesa.
3.7. Também não revela cabível o pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. A contravenção de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado a ocorrência de lesões corporais sofridas pela vítima.
4. Ameaça
4.1. A palavra da vítima, em consonância com o depoimento da testemunha, ainda que ouvida sem compromisso pelo fato de ser genitora do ofendido, porque firme e alinhada com a versão apresentada ainda na fase policial, mostrou-se suficiente para a formação de uma convicção segura acerca da prática do crime de ameaça.
4.2. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que ocorreu no caso dos autos. Indispensável, ainda, que as ameaças sejam suficientes para causar temor no íntimo da pessoa ofendida, o que, novamente, restou sobejamente comprovado no caso concreto.
5. Dano qualificado
5.1. A materialidade e a autoria delitiva em relação ao crime de dano foram demonstradas no curso do processo, sobretudo pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal e pelo exame de local.
5.2. Não é o caso de se aplicar o princípio da consunção, a fim de que o crime de dano absorva os delitos de lesão corporal e de ameaça, como pretendido, em caráter subsidiário, pela defesa técnica. Isso porque, no caso concreto, a lesão corporal e a ameaça não configuraram “crimes meio” para a consecução do crime de dano, e, até mesmo por isso, evidente, à luz das provas produzidas, tem-se que a acusada agiu com desígnios autônomos na prática de cada um dos delitos.
5.3. De igual modo deve ser rechaçado o pedido de aplicação do princípio da insignificância ao caso em análise, uma vez que, como bem ponderou a Procuradoria de Justiça, “o crime de dano foi perpetrado conjuntamente com outras infrações penais, bem como que a apelante registra maus antecedentes e é reincidente”.
5.4. Não obstante tais considerações, o caso dos autos exige a desclassificação do crime de dano qualificado para a sua modalidade simples, pois não configurada a qualificadora do emprego de violência à pessoa ou grave ameaça tal como exigido pelo tipo penal.
5.5. Referida qualificadora, prevista no at. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, estará presente apenas na hipótese em que o agente emprega a violência ou grave ameaça como meio necessário para a prática do delito de dano, o que não se verificou na espécie.
5.6. No caso dos autos, os elementos de prova evidenciam que a violência praticada pela ré contra a vítima não serviu como meio para assegurar a execução do crime de dano. Os atos de violência exercidos pela recorrente se revestiram do dolo de lesionar a vítima, e não foram, portanto, utilizados como meio para a produção do prejuízo material, razão pela qual a desclassificação da conduta é impositiva.
5.7. O crime de dano simples se procede mediante queixa (ação penal privada), conforme art. 167 do Código Penal, cabendo à vítima oferecê-la no prazo decadencial de 6 (seis) meses, a partir da data em que tomou conhecimento da autoria do crime (art. 38, CPP).
5.8. A vítima teve conhecimento da autoria delitiva no dia dos fatos, ou seja, em 12/01/2023, não sendo mais possível o exercício do direito de queixa, pois alcançado pela decadência. É o caso, então, de se reconhecer a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.
6. Reparação mínima por danos morais
6.1. Uniformizando a sua jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, definiu que “a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.”
6.2. No caso concreto, em razão da ausência de indicação do valor mínimo pretendido a título de compensação por danos morais, mostra-se impositiva a exclusão da referida condenação.
7. Dosimetria
7.1. Maus antecedentes. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que apenas as condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 (dez) anos da prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes (AgRg no AREsp n. 2.176.308/DF), o que não é o caso dos autos.
7.2. Consequências do crime. Não há nos autos elementos de prova que evidenciam que as lesões suportadas pela vítima tenham excedido os limites próprios do tipo penal (art. 129, §9o, CP), de tal modo que a avaliação negativa dessa circunstância judicial acaba por implicar bis in idem, o que não pode ser admitido. Assim, retifica-se a sentença neste ponto para avaliar de maneira neutra o vetor “consequências do crime”.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.